Tribunal: STF
Processo: HC 238377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELA PRÁTICA DE DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.2.2024, por Sérgio Murilo Pereira Gonçalves, advogado, em benefício de Glacivaldo da Silva Souza, contra decisão pela qual, em 2.2.2024, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 837.749. Essa impetração não foi conhecida no Superior Tribunal de Justiça por não ter sido apreciada em segunda instância as alegações da defesa, reiteradas no presente habeas corpus, de ilegalidade na dosimetria da pena quanto ao delito de roubo circunstanciado e de necessidade de absolvição com relação ao delito de associação criminosa.



    2. O impetrante alega que, tendo o paciente sido condenado “às penas de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa”, não teria sido apresentada fundamentação idônea para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais para a definição da pena-base acima do mínimo legal quanto ao delito de roubo circunstanciado. Assevera que na terceira fase também não teria sido apresentada fundamentação idônea para a aplicação da causa de aumento especial prevista nos incs. I e II do § 2º do art. 157.



    Sustenta que o paciente deveria ser absolvido da imputação do delito de associação criminosa, afirmando ausente comprovação da permanência da prática delitiva para a tipificação desse crime.



    Estes os pedidos:



    “(...) Seja reconhecida a ausência de fundamentação da sentença no tocante á fixação da pena-base para o crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II e artigo 288 parágrafo único todos do CP, redimensionando a pena-base para o mínimo legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 837.749.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de GLACIVALDO DA SILVA SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região na Revisão Criminal n. 0810268-35.2022.4.05.0000.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.



    A condenação transitou em julgado e o Apenado ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente pela Corte local (fls. 13-17).



    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, que as instâncias ordinárias declinaram fundamentação inidônea para exasperar a pena-base, bem como para eleger a fração de 5/12 (cinco doze avos) a fim de incrementar a sanção do roubo na terceira fase da dosimetria.



    Alega, ainda, inexistir provas da estabilidade e permanência a justificar a condenação do Paciente pelo delito de associação criminosa.



    Requer o redimensionamento da pena do delito de roubo e a absolvição pelo crime de associação criminosa.



    (…) É o relatório. Decido.



    O pedido é incognoscível.



    O Relator na origem, em seu voto condutor, para julgar improcedente a revisão criminal, consignou o seguinte (...):



    ‘Ora, nenhuma prova nova, e, ademais, de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, não foi produzida, de modo que não há como se transformar a via da revisão criminal, limitada ao enunciado de três incisos, em via adequada para verificar se a dosimetria da pena tenha se fixado deixando algum laivo de exagero. Em suma, nem o autor produziu prova que demonstrasse sua inocência, não sendo o caso de aplicação do inc. I, nem o exame da dosimetria da pena encontra espaço no inc. III.’



    Essa conclusão, todavia, não foi infirmada na origem, pois o Impetrante, em vez de narrar se houve error in procedendo e ressaltar a possibilidade de a controvérsia ser eventualmente analisada na via eleita, limitou-se a deduzir alegações sobre o mérito da condenação e da pena – o que consubstancia supressão de instância, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    (…) Assim, a rigor, os fundamentos do presente writ estão dissociados das razões de decidir do ato ora impugnado, o que constitui óbice à análise do constrangimento ilegal ventilado.



    (…) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus”.



    6. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de redução da pena imposta ao paciente pela prática do delito de roubo circunstanciado e de absolvição dele com relação ao delito de associação criminosa. Essa questão não foi analisada na decisão objeto da presente impetração por não ter sido debatida em segunda instância no julgamento da revisão criminal.



    O Ministro Teodoro Silva Santos limitou-se a não conhecer do Habeas Corpus n. 837.749, afirmando que os pleitos da defesa de redução da pena imposta pela prática do delito de roubo circunstanciado e de absolvição da prática do delito de associação criminosa, reiterados no Superior Tribunal de Justiça e nesta impetração, não foram apreciados em segunda instância no julgamento da revisão criminal, por não ter a defesa demonstrado error in procedendo.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações do impetrante, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora